Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-37.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802740-37.2024.8.14.0115

APELANTE: RAMON JOVEM DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP c/c arts. 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/2006). A denúncia narra agressões físicas praticadas contra a companheira, mediante arremesso de pedra, puxões de cabelo e arrasto ao solo, fatos corroborados por exame de corpo de delito, depoimento da vítima e testemunha policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é cabível o pedido de direito de apelar em liberdade, formulado em sede de apelação;

(ii) saber se há insuficiência de provas aptas a ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP;

(iii) saber se é cabível a tese de agressões recíprocas como causa excludente de ilicitude;

(iv) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação de atenuantes e concessão do sursis;

(v) saber se é possível a revisão ou afastamento da indenização por danos morais fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade é incabível em sede de apelação, devendo ser deduzido por habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. A materialidade e a autoria foram comprovadas por conjunto probatório consistente: exame de corpo de delito, depoimentos coerentes e detalhados da vítima e testemunha, além da confissão parcial do réu.

5. Inviável o reconhecimento da legítima defesa recíproca, pois o réu agiu com excesso doloso e desproporcional, o que afasta a excludente de ilicitude.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, em consonância com o art. 59 do CP; mantida a pena intermediária após a compensação entre agravante e atenuante; inaplicável o sursis ante a natureza do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 77 do CP).

7. Correta a fixação de indenização por danos morais mínimos no valor de dois salários-mínimos, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do entendimento consolidado no Tema 983/STJ, sendo presumido o dano moral em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de apelar em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, sendo incabível seu exame em sede de apelação. 2. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório. 3. A tese de legítima defesa recíproca não é admitida quando ambas as partes aderem voluntariamente à agressão ou quando há excesso doloso. 4. É legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime em contexto de violência doméstica, autorizando a exasperação da pena. 5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa) e admite fixação em sede criminal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 65, III, d, 77, 129, § 9º; CPP, art. 386, VII, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAMON JOVEM DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que condenou o réu às penas de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (CP) combinado com o art. 5º, III, e art. 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia narra que:

“(...) Consta do procedimento investigatório, que, no dia 20 de outubro de 2024 por volta de 01h, na Rua Tião Brabo, atrás do condomínio Araras, o denunciado RAMON JOVEM DE SOUSA, agindo consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de RAILENE PRADO DA SILVA, companheira do agente, por condição do sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, bem como menosprezo e discriminação à condição de mulher, causando-lhe lesões corporais. Narram as peças informativas que, no dia em questão, a vítima teria tido breve discussão com o denunciado por ter pedido que este a levasse em casa. Logo após o denunciado teria jogado lata de cerveja na vítima, a qual revidou chutando a motocicleta daquele e jogando pedras no veículo. Ato contínuo o denunciado arremessou uma pedra no rosto da vítima, machucando-a, derrubou Railene no chão, puxou seus cabelos e a arrastou. A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no artigo 129, § 9º, do CPB c/c artigos 5º, III, e 7º, I, da Lei 11.340/2006. (...)”

Em razões recursais (ID 28981924), o apelante sustenta, em síntese: preliminarmente, (i) o direito de apelar em liberdade; no mérito, (ii) a insuficiência de provas para condenação, com pedido de absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, com aplicação do Princípio do in dubio pro reo; e, subsidiariamente, (iii) requer reforma da dosimetria da pena com a aplicação das atenuantes cabíveis; (iv) concessão do sursis – suspensão condicional da pena; (iiv) revisão/afastamento do valor arbitrado a título de danos morais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28981929), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, e, em seu mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do direito de apelar em liberdade.

A defesa pugna pelo direito de apelar em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do bis in idem, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela insuficiência de provas para condenação, com pedido de absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, com aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 28981789 – Págs. 06/49), o Auto de Corpo de Delito (ID 28981789 – Págs. 17/19), a palavra da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima RAILENE PRADO DA SILVA informou, em juízo, em síntese, que:

[...] [01:57] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Então vocês estavam na festa e... Oi?

[02:02] RAILENE PRADO DA SILVA: Não era numa festa, era na casa de um amigo.

[02:06] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Isso, numa casa de um amigo.

[02:09] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Nesse momento vocês começaram a discutir, aí foi pra cima da senhora e fez o quê?

[02:18] RAILENE PRADO DA SILVA: Ele tacou uma pedra na minha testa.

[02:22] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Tacou uma pedra na sua testa?

[02:27] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Em caso das agressões, resultaram lesões, né?

[02:32] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Dessas agressões.

[02:39] [02:39] RAILENE PRADO DA SILVA: Oi?

[02:42] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Sim, a senhora falou que ele tacou uma pedra na sua testa.

[02:49] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Segundo, consta que no depoimento, seu depoimento, além disso, também teria lhe empurrado.

[03:00] RAILENE PRADO DA SILVA: Ele me deu um tapa, ele... Ele pegou uma lata, mas não acertou a lata.

[03:05] RAILENE PRADO DA SILVA: Depois a gente foi pra frente da casa e foi quando eu comecei a... a moto, eu quebrei a moto.

[03:12] RAILENE PRADO DA SILVA: Ele veio pra cima de mim, ele me deu um tapa.

[03:16] RAILENE PRADO DA SILVA: Aí, depois que ele tacou a

pedra.

[03:18] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Consta que ele também jogou no chão, puxou seus cabelos e arrastou.

[03:23] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Isso é verdade?

[03:26] RAILENE PRADO DA SILVA: É sim.

[03:28] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Aí, no caso...

[03:30] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Ele tacou a pedra, te

derrubou no chão, puxou os cabelos.

[03:33] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Aí, segundo consta aqui, uma amiga, a esposa do amigo, separaram essa briga, essa agressão.

[03:41] RAILENE PRADO DA SILVA: E aí, depois que ele veio pra cima de mim, me deu um tapa.

[04:59] RAILENE PRADO DA SILVA: Depois, eu virei de novo. Aí, ele saiu, quando ele saiu, eu fui pra cima dele de novo, aí ele veio e puxou meu cabelo, aí me jogou no chão.

[05:09] RAILENE PRADO DA SILVA: A menina que estava lá

estava mandando ele parar estava tentando separar o outro rapaz

também.

[05:15] RAILENE PRADO DA SILVA: Aí, foi quando eu tentei tacar a pedra nele, ele se abaixou e não estava pegando e depois eu virei, ele tacou a pedra.

[05:24] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Entendi.

[05:24] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Então, a discussão

começou por questão de ciúme, né?

[05:26] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Porque consta que ele tava dando pra em cima de uma mulher, que você não gostou, aí você queria ir embora, ele não queria deixar você ir embora, aí começou as agressões.

[05:36] RAILENE PRADO DA SILVA: Foi.

[05:38] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Ok. [05:40] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Obrigado.

[05:40] [...]Dra. PATRICIA SCHMIDT: Pelo que eu entendi do seu depoimento, as agressões foram mútuas.

[05:55] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Essa pedra que ele acertou, que tamanho que era?

[06:01] RAILENE PRADO DA SILVA: Eu não consigo definir o tamanho da pedra, não.

[06:04] RAILENE PRADO DA SILVA: Era um pouco grande. [06:07] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Causou lesões em você?

[06:09] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Você ficou internada?

[06:11] RAILENE PRADO DA SILVA: Não, eu não cheguei a ficar internada, não chegou a pegar ponto, só machucou mesmo.

[06:21] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Anteriormente a esse fato, vocês já haviam discutido, brigado assim, a chegar a se agredir um ao outro?

[06:29] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Quanto tempo você já convive com ele?

[06:32] RAILENE PRADO DA SILVA: Foi a primeira vez..[...]

A testemunha SIDONIAS NUNES SIQUEIRA (PM) narrou: [...]

[01:56] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Aí nós fomos lá, aí encontramos uma senhora, né?

[02:02] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Tava com os hematomas no rosto, no braço...

[02:10] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Aí nós conduzimos, os dois.

[02:11] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Pra gente dar conhecimento na Delegacia.

[02:16] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Entendi.

[02:20] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Quando o senhor viu ela, ela estava muito machucada no rosto, nos braços, como o senhor falou?

[02:24] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Tinha hematoma sim, no rosto, no braço também.

[02:26] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: E lá, no caso contaram para o senhor, o que ocorreu?

[02:27] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Sim, ela tinha relatado que tinha agredido.

[02:51] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: Ela contou, falou como se tinham sido as agressões, pedrada, paulada, como foi?

[03:00] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: Doutor, ela falou que ela tinha sido agredida por socos, e eu não lembro se ela falou alguma coisa de madeira, mas que ela tinha sido agredida por socos e contra pele. [...]

[03:40] Dra. PATRICIA SCHMIDT: Quando vocês conduziram ele para a Delegacia, vocês podem verificar se ele também tinha algum hematoma, se ele estava agredido em algum local?

[03:49] SIDONIAS NUNES SIQUEIRA: E não foi constatado nenhum hematoma deles. [...]

No interrogatório, o réu narrou, em síntese, que:

[...] [07:19] RAMON JOVEM DE SOUSA: Eu não lembro de ter tacado cerveja, como ela falou, não.

[07:26] RAMON JOVEM DE SOUSA: Porque é logo cedo, quando ela realmente me chamou para levar ela para casa.

[07:30] RAMON JOVEM DE SOUSA: Só que eu falei para ela que não ia levar ela, né?

[07:34] RAMON JOVEM DE SOUSA: Porque depois eu levava ela.

[07:35] RAMON JOVEM DE SOUSA: E ela estava marcando encontro com outra pessoa, com uma amiga dela, para ir beber.

[07:39] RAMON JOVEM DE SOUSA: Aí eu falei que eu ia...

[07:41] RAMON JOVEM DE SOUSA: Comprar uma cerveja com o meu colega, mas eu ia ficar lá onde nós estávamos, na casa do meu colega.

[07:46] RAMON JOVEM DE SOUSA: Aí, quando eu fui lá pela frente, ela correu e começou a quebrar a moto, entendeu?

[07:50] RAMON JOVEM DE SOUSA: Realmente, eu puxei o cabelo dela, entendeu?

[07:53] RAMON JOVEM DE SOUSA: Nós caímos lá, ela caiu, entendeu?

[07:55] RAMON JOVEM DE SOUSA: Porque ela estava quebrando a moto.

[07:58] RAMON JOVEM DE SOUSA: E foi isso que aconteceu. [...]

[08:14] DR. DAVID JACOB BASTOS: Mas o senhor lembra que o senhor puxou o cabelo dela e derrubou ela no chão, foi isso?

[08:18] RAMON JOVEM DE SOUSA: Sim, isso aí eu lembro, eu puxando o cabelo dela, assim, pela parte de quebrar a moto, que a moto não era nossa, era da empresa.

[08:30] DR. DAVID JACOB BASTOS: Tá, aí o senhor puxou o cabelo dela, derrubou ela no chão, isso o senhor lembra?

[08:33] RAMON JOVEM DE SOUSA: Sim.

[08:36] DR. DAVID JACOB BASTOS: E aí o senhor arrastou ela quando ela estava caindo no chão?

[08:38] RAMON JOVEM DE SOUSA: Não, não lembro de ter feito isso daí não, porque tinha um monte de gente lá, os colegas ali, os colegas estavam todos lá, a mulher da casa estava lá, isso aí eu não lembro de ter puxado ela, ter arrastado, tacado pedra. [...]

[09:12] Dr. RHANDER LIMA TEIXEIRA: E Ramon, só para complementar aqui, o senhor não se recorda ou o senhor nega que fez?

[09:20] RAMON JOVEM DE SOUSA: Eu lembro algumas coisas que eu fiz, entendeu? (destaquei)

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que após discussão, o réu depois de desferir jogar uma lata de cerveja em sua direção, arremessou uma pedra que atingiu-lhe a face, e posteriormente puxou-a pelos cabelos arrastando-a pelo chão, tudo constatado pelo Exame de Corpo de Delito.

Sendo assim, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, revestidos de violência e ocorridos no ambiente doméstico, assume especial valor probatório, como reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, uma vez que as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Igualmente, revela-se insubsistente a argumentação defensiva que postula o afastamento da tipicidade penal sob o fundamento de agressões recíprocas, em pretensa configuração de legítima defesa mútua.

A alegação, conquanto apresentada sob o viés de excludente de ilicitude, não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos, o qual evidencia, com suficiente clareza, que a conduta do réu extrapolou em muito os limites da reação juridicamente admissível, incidindo em excesso punível, nos termos do que dispõe o §1º do artigo 23 do Código Penal.

Importa destacar que o ordenamento jurídico brasileiro admite a legítima defesa como excludente de ilicitude (art. 23, II, c/c art. 25 do CP), desde que observados, cumulativamente, os requisitos da atualidade ou iminência da agressão injusta, da moderação na resposta e da necessidade da conduta defensiva. Tais elementos, de ordem objetiva e subjetiva, devem emergir com clareza dos fatos concretos.

Contudo, a chamada "legítima defesa recíproca" é instituto cuja aceitação encontra resistência na doutrina penal majoritária e na jurisprudência consolidada. Com efeito, quando ambas as partes aderem ao comportamento violento, o que se configura é uma situação de conflito voluntário, e não uma relação típica de ataque e defesa em termos jurídico-penais.

No caso sub judice, além de inexistirem elementos que demonstrem a espontaneidade ou injustiça exclusiva da conduta alheia, resta demonstrado que a reação do acusado foi severamente desproporcional e desmedida, revelando evidente descompasso entre o suposto estímulo agressivo e a resposta por ele empreendida. Tal constatação inviabiliza o reconhecimento da legítima defesa, uma vez que, ao revés de neutralizar a injusta agressão, o réu agravou a violência, atuando com excesso e dolo punitivo, o que reconfigura o fato típico e punível, atraindo a incidência da norma penal repressiva.

Ademais, o direito penal não se presta à convalidação de comportamentos marcados pelo abuso ou pela retaliação desproporcional, sendo função precípua do jus puniendi coibir manifestações de violência exacerbada, especialmente quando perpetradas sob a falsa roupagem de excludente de ilicitude.

Assim, incabível o reconhecimento da tese defensiva de agressões mútuas como causa de atipicidade da conduta, impondo-se, ao contrário, a confirmação da ilicitude e tipicidade do comportamento atribuído ao réu.

Destarte, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena com a aplicação das atenuantes cabíveis e a concessão do sursis – suspensão condicional da pena.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento ao disposto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), passo à aplicação da pena em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade: entendida como juízo de reprovabilidade, verifica-se que este vetor deve ser valorado negativamente, pois o réu valeu-se de lançamento de lata para impingir maior dano físico na vítima, inclusive atingindo sua cabeça, conforme registrado em exame de corpo de delito. Antecedentes: o réu é primário (ID. 129682848), nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deixo de valorar a presente circunstância. Conduta Social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos: são reprováveis, pois a agressão decorreu do fato de a vítima não concordar com o galanteio do réu - seu companheiro - a terceira pessoa, por ocasião de confraternização que contava com a presença da vítima e de colegas do casal, o que implica em humilhação pública à ofendida. Circunstâncias: também devem ser valoradas negativamente, haja vista que o réu também buscou justificar a agressão atribuindo a responsabilidade à vítima, a qual estaria danificando motocicleta pertencente à empresa empregadora do réu, em comportamento voltado à reforçar o ciclo de violência pública. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, valendo consignar que, conforme a Súmula nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “[o] comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

À vista da análise feita individualmente, fixo a PENA-BASE em 3 (TRÊS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço que presente a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, ao tempo em que reconheço a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, haja vista que o delito em fomento foi cometido prevalecendo-se de relações de violência doméstica contra a mulher, na forma da lei específica, sendo certo que a jurisprudência assentada no Superior Tribunal da Justiça revela que referida agravante não configura bis in idem (Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2014497 MS 2022/0220137-2 e Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.390.898/SE), motivos pelos quais MANTENHO a pena intermediária em 3 (TRÊS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na terceira fase da operação dosimétrica, ausente causa de aumento ou diminuição, pelo que fixo a PENA DEFINITIVA em 3 (TRÊS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

V. REGIME PRISIONAL INICIAL

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade cominada será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal.

(...)

VII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Incabível ante a natureza na infração penal, visto que o crime foi cometido mediante violência à pessoa e as circunstâncias demonstram que a suspensão é insuficiente, razão pela qual afasto a possibilidade de incidência do sursis processual, previsto no art. 77, do Código Penal, destacando que a vítima se enquadra em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, decorrendo de sentimento de posse do réu em relação à vítima, sua então companheira, sendo certo que o sistema jurídico brasileiro, através da Lei Maria da Penha, recomenda rigor contra aquele que demonstra instinto violento em relação à mulher de sua família. (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

O juízo de reprovabilidade da conduta do réu (culpabilidade), no caso em exame, extrapola os limites ordinários do tipo penal, de modo a justificar sua valoração negativa. Conforme delineado na sentença, o acusado não apenas agrediu a vítima, como o fez com o emprego de meio apto a intensificar o dano físico, qual seja, o arremesso de uma lata, que a atingiu na região da cabeça.

Tal circunstância demonstra dolo acentuado e elevada periculosidade, uma vez que o meio empregado denota propósito deliberado de causar sofrimento físico mais intenso, tornando a conduta mais grave do que aquela ordinariamente prevista para a figura típica da lesão corporal. Ademais, o uso de objeto contundente contra região vital do corpo (a cabeça) evidencia maior desvalor da conduta, revelando desprezo pela integridade física da ofendida.

Os motivos do crime igualmente ostentam elevada reprovabilidade, pois a agressão perpetrada contra a vítima decorreu de conduta retaliatória do réu, em razão de sua inconformidade com a reprovação, por parte da companheira, a um galanteio dirigido por ele a uma terceira pessoa durante confraternização em que ambos estavam presentes.

O comportamento do réu reflete não apenas ciúmes exacerbados, mas principalmente controle e dominação em contexto de violência doméstica e familiar, conforme caracterizado pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). A motivação não apenas é fútil, como se reveste de elemento humilhante, pois decorre de tentativa de silenciar ou punir a vítima diante da exposição pública de um ato desrespeitoso, tratando-se de reação de fundo misógino e possessivo, com traços de violência psicológica e moral.

No que toca às circunstâncias do crime, observa-se outro fator de especial gravidade. Após a agressão, o réu, ao invés de demonstrar arrependimento ou assumir sua responsabilidade, buscou atribuir a culpa à própria vítima, alegando que ela estaria danificando uma motocicleta de propriedade da empresa para a qual ele trabalhava.

Tal conduta reflete um padrão de inversão de responsabilidades e minimização da violência, típico de relações abusivas, que visa não apenas justificar a agressão, mas também reforçar o ciclo de violência doméstica, segundo a doutrina de gênero. O uso de um suposto dano patrimonial como justificativa para a agressão física reflete a tentativa de neutralizar a ilicitude da conduta, naturalizando a violência e transferindo sua origem à vítima, o que intensifica o desvalor do comportamento.

Portanto, a sentença mostra-se adequada ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O comportamento do réu, longe de representar um ato isolado, reflete um padrão de agressão física e moral contra a vítima, acompanhado de humilhação pública e manipulação narrativa, apto a justificar a exasperação da pena-base.

Já na 2ª fase da dosimetria, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, a qual foi compensada e mantida a reprimenda intermediária em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual mantenho.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento ou diminuição de pena, fixando a pena concreta, definitiva e final em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual mantenho.

Mantenho o regime inicial aberto estabelecido pelo Juiz sentenciante.

Quanto ao pedido de aplicação do sursis, não subsiste razão jurídica à pretensão deduzida.

A concessão do benefício da suspensão condicional da pena, instituto de política criminal previsto no artigo 77 do Código Penal, pressupõe, para além do preenchimento de requisitos objetivos - como a pena privativa de liberdade não superior a dois anos -, o atendimento a exigências de ordem subjetiva vinculadas à avaliação judicial acerca das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. O teor do artigo 77 dispõe expressamente:

“Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.”

A análise dos autos evidencia que não se encontram atendidos os requisitos de natureza subjetiva, mormente aqueles previstos no inciso II do citado dispositivo legal. Conforme se depreende da fundamentação constante na sentença penal condenatória, as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis, tendo sido expressamente negativadas a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, em consonância com o que dispõe o artigo 59 do Código Penal, cuja redação autoriza ao magistrado valorar negativamente tais vetores, influenciando tanto a dosimetria da pena quanto a concessão de benefícios penais.

No caso sub judice, verifica-se que a conduta delituosa foi praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e reforça a gravidade concreta do fato típico, afastando, de forma legítima e razoável, a concessão de qualquer benesse de índole despenalizadora.

Cumpre ressaltar que o benefício da suspensão condicional da pena não constitui direito subjetivo do condenado, mas sim faculdade do juízo sentenciante, a ser exercida dentro dos limites da legalidade e sob o crivo da discricionariedade vinculada, pautada na análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Assim, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente individualizadas e fundamentadas, associadas à gravidade concreta do delito cometido no âmbito da violência doméstica, mostra-se juridicamente inviável a concessão do sursis, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a aplicação do referido benefício, determinando-se o regular prosseguimento da execução penal, conforme estabelecido no édito condenatório.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Magistrado a quo.

Portanto, nada há que se modificar na dosimetria, uma vez que ausente teratologia na sua aplicação.

2.3. Da revisão/afastamento do valor dos danos morais.

Pugnou pela revisão/afastamento do valor arbitrado a título de danos morais.

Colaciono a fundamentação que fixou o valor de danos morais:

“(...) IX. REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS

Consta pedido expresso da acusação de indenização na própria denúncia (ID. 130564100) de forma que foram respeitadas as garantias do contraditório e ampla defesa. Portanto, entendo como cabível a condenação do réu à reparação dos danos morais suportados pela vítima, aliás tem-se que tal valor independe de instrução probatória específica (Recurso Especial nº 1643051-MS e Recurso Especial nº 1675874-MS- 2017/0140304-3). Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do STJ (AREsp 2194270 / MS), fixo valor mínimo para reparação dos danos à vítima, conforme previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 91, inciso I, do Código Penal, em 2 (dois) salários-mínimos vigentes - correspondentes a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais). A monta deve ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362), com juros de mora de 1% (um por cento ao mês), a partir das datas dos fatos (Súmula 54 do STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente.

O crime praticado contra a mulher, repise-se, no âmbito doméstico e familiar resulta em dano moral in re ipsa, ou seja, independe de instrução probatória específica para a sua apuração, uma vez que a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrá-lo, ainda que minimamente. STF. 2ª Turma. ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/09/2023 (Info 1109). (...)”

A apresentação de prova específica quanto à ocorrência do dano moral e à sua extensão, bem como a indicação precisa do montante almejado a título de compensação, não constitui requisito indispensável, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), ocasião em que se firmou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada: "Nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral, desde que haja requerimento expresso por parte da acusação ou da vítima, ainda que sem a quantificação do valor, prescindindo-se, para tanto, da realização de instrução probatória."

Com base nessa orientação jurisprudencial, o dano moral decorrente de violência no contexto doméstico é considerado presumido (in re ipsa), o que torna desnecessária a produção de prova específica para sua aferição, desde que exista manifestação expressa do Ministério Público ou da parte ofendida nesse sentido, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, observa-se que a denúncia contém, de forma expressa, requerimento de fixação de indenização (ID 26985992 – Pág. 2-3), o que confere plena legitimidade à sentença condenatória no ponto em que impõe o pagamento da compensação por danos morais, devendo ela ser integralmente mantida, pois alinha-se rigorosamente ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em redução ou afastamento do valor arbitrado.

Outrossim, a execução da condenação imposta deverá ser promovida pela vítima na esfera cível, ocasião em que o réu poderá requerer o fracionamento do valor fixado, em tantas parcelas quantas forem necessárias à sua quitação integral, assegurando-se, com isso, a eficácia pedagógica da sanção imposta.

Ademais, não há nos autos nenhum documento que comprove a hipossuficiência do acusado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 05/11/2025